Tribunal: TJSP
Processo: 1528972-66.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
apelação criminal – roubo simples – -absolvição por falta de provas – inocorrência – materialidade e autoria delitivas comprovadas – negativa que restou isolada, porquanto confessou a prática de furto – autoria corroborada pelo relato da vítima e dos agentes públicos. configurado o crime de roubo uma vez que mediante grave ameaça simulando estar amarrado subtraiu os bens da vítima.

Ementa:
apelação criminal – roubo simples – -absolvição por falta de provas – inocorrência – materialidade e autoria delitivas comprovadas – negativa que restou isolada, porquanto confessou a prática de furto – autoria corroborada pelo relato da vítima e dos agentes públicos. configurado o crime de roubo uma vez que mediante grave ameaça simulando estar amarrado subtraiu os bens da vítima. afastamento da agravante relacionada a pandemia – possibilidade - que é imprescindível a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática do delito. regime fechado adequado – gravidade concreta do crime. recurso parcialmente provido.